Tribunal: STF
Processo: HC 224097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Barrio Novo em favor de Idalino Batista da Silva. 



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 1)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 51-52)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “que de imediato possa caçar a decisão illegal, por nulidade absoluta, por supresão de instância, causada pelo TJSC, quando da prolação do acórdão em 19/03/2013, em que apreciou o conteúdo de provas produzidas nos autos nº 019.08.002420-1, que não estavam disponíveis ao magistrado de 1º grau quando da prolação da r,. sentença, anulando-se o acórdão e todos os atos posteriormente realizados que ameaça a Liberdade com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO...”Seja reconhecida a preclusão do pedido de saneamento dos autos, com a juntada dos autos nº 019.08.002420-1, após a prolação da sentença pela serventia do cartório da vara criminal de Concórdia /SC., manejado pelo Ministério Público Estadual àquela época, revisando-se a condenação do Paciente...”Seja desconsiderado todo o conteúdo produzido no bojo dos autos nº 019.08.002420-1, como prova...” “Seja inadimitida prova iniciada por denúncia anônima...(p. 56-59)



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifico que o ato coator apresentado pelo impetrante é o RHC 214.590, de minha relatoria, na qual neguei seguimento ao mandamus. Seguem trechos da decisão:



    “Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.016/SC, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADES. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO PROFERIDO HÁ MAIS DE 9 ANOS. ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 17) 



          (…)



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna os fundamentos do acórdão recorrido – a identificação de reiteração de pedidos e o transcurso de nove anos – mas apenas repete as razões levadas ao STJ pela exordial, que viciariam o acórdão do julgamento da Apelação Criminal 2009.070338-5. 



    (…)



    Em outra linha de análise, verifico que o presente RHC 214.590 constitui reiteração das razões do HC 141.429, não merecendo conhecimento, também, a esse título. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020. 



    Nessa toada, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 



    A pretensão deduzida no presente writ encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 



    Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001). 



    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



    Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5.3.2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2.12.2011; AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013. 



    Menciono, por fim, no mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. ( HC 137.701 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 13.3.2017) 



    Mesmo que assim não fosse, seria impossível analisar este habeas corpus em razão da má instrução processual. Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ, o que não foi feito neste caso concreto. 



    Ao contrário, o impetrante anexa junto ao corpo do texto de uma petição já confusa, documentos que não são capazes de realizar qualquer julgamento de mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente